Tribunal: TCU
Processo: 026.485/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4569/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 103, § 1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e cópia dos presentes autos à Prefeitura Municipal de Mari/PB e aos Ministérios da Saúde, Educação e Cidadania, para a adoção das providências internas de sua alçada, sem prejuízo de prestar as seguintes informações, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 026.485/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mari/ PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informar: 1.7.1. ao Ministério da Saúde sobre as denúncias de irregularidades na reforma das unidades de saúde Francisco Faustino (CNES: 2343401) e Procanor (CNES 2342979), objeto do Contrato 000432012, e da construção do Polo de Prevenção de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde (Academia de Saúde - conforme Proposta FNS/MS 08917.106000/1120-01), no Município de Mari/PB; 1.7.2. ao Ministério da Educação sobre as denúncias de irregularidades na construção de uma escola com 6 (seis) salas de aula em Tiradentes (Convênio FNDE 656981/2009 - Siafi 657178), no Município de Mari/PB; 1.7.3. ao Ministério da Cidadania sobre as denúncias de irregularidades nas obras de ampliação da quadra de esportes do Assentamento Tiradentes (Siafi 727617), no Município de Mari/PB.